Tribunal: STF
Processo: AI 702257
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o exame de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 




3. Agravo regimental não provido.